Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EMENDA À INICIAL. SATISFATÓRIA. LEGITIMIDADE. COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O contrato de proteção veicular ofertado pela autora, embora não ostente as características típicas de um contrato de seguro (arts. 757 e seguintes do CC), propõe-se a prestar serviço equivalente de proteção do bem móvel dos seus associados.
2. O fato de a propriedade do veículo estar registrada em nome de terceira, não afasta, no caso, a legitimidade do associado para pleitear o cumprimento da obrigação assumida pela autora/apelante no instrumento do contrato.
3. No caso, considerando que a ora apelante efetuou o pagamento das despesas decorrentes dos danos sofridos no veículo protegido, plenamente cabível o direito de pleitear em ação regressiva os prejuízos sofridos contra o causador do dano na qualidade de sub-rogada.
4. Rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito é exceção, cabível apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação.